Tribunal: CARF
Processo: 10166.725353/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725353/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.219 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ALVINO NOBREGA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEPENDENTE. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE
ENSINO.
Para fins de declaração de dependência tributária, o dependente maior de 21
anos de idade somente pode ser assim considerado, para fins de dedução
tributária, se comprovada a regular matrícula em instituição oficial de ensino.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar as glosas
referentes a despesas médicas e com instrução da dependente Rebeca Carneiro Nóbrega,
limitada, esta, ao valor de R$ 3.091,35 (fls. 117 e 119).
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de notificação de lançamento emitida em face do contribuinte acima
identificado (fls. 66-75), onde a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no
valor total de R$ 43.126,29, ante a conduta de omitir rendimentos percebidos pela pessoa
jurídica Cooperforte, além de deduzir, indevidamente, despesas com dependentes, com instrução,
médica, com pensão alimentícia e previdência privada e FAPI, relativamente ao ano-calendário
de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725353/2017-33
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725353/2017-33

Impugnação apresentada às fls. 4-6, pessoalmente, em que o contribuinte não
concordou com as glosas consignadas, e apresentou documentos, tendentes a comprovar a
regularidade das despesas, às fls. 7-56.
Doravante, o Despacho decisório às fls. 88-91 decidiu pelo afastamento, em
primeiro lugar, da glosa relativa à previdência privada e FAPI, no valor de R$ 9.883,85 e, em
revisão de lançamento, reduziu-se o crédito tributário apurado para o montante de R$ 3.311,81.
Sobreveio, nessa esteira, acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 99-103,
em que julgou procedente, em parte, a impugnação, reduzindo, dessa forma, a exigência
tributária para o valor de R$ 3.275,67.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 111-113),
também pessoalmente, em que sustentou, em questão preliminar, a regularidade das despesas
com dependentes; no mérito, informou que, na oportunidade, apresentou documentos
comprobatórios das despesas médicas e com dependentes e, no mais, reconheceu a glosa
referente à omissão de rendimentos percebidos por pessoa jurídica.
Autos, por derradeiro, conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 128),
para deliberação pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Inicialmente, é de se expor que o recurso é tempestivo, uma vez que o
contribuinte foi regularmente cientificado da decisão de piso em 17/10/2018 (fl. 108), e
manifestou sua irresignação em 12/11/2018 (fl. 111); assim, dele tomo conhecimento.
Rejeito, desde logo, a questão preliminar aduzida, porque se trata, decerto, do
mérito do processo, que será apreciado adiante.
A pretensão merece prosperar, em parte.
Complementando a certidão de nascimento de Rebeca Carneiro Nóbrega à fl. 36,
o contribuinte, nesta fase processual, comprovou que esta dependente (fl. 63), sua filha, cursou
pós-graduação em Gestão de Negócios Turísticos na UnB, no período de setembro de 2011 a
dezembro de 2012, pelo valor total de R$ 6.240,00, conforme fl. 117.
Como cada mensalidade custava R$ 390,00, também segundo a fl. 117, e o
contribuinte declarou o pagamento de dez parcelas (R$ 3.900,00, cf. fl. 63), e sem olvidar que a
dependente, à época, contava com 21 anos de idade, essa dedução deve ser restabelecida, porque
em conformidade com o art. 35, § 1o, da Lei 9.250/1995, mas limitada à quantia de R$ 3.091,35
(art. 8o, inciso II, alínea "b", 7, do mesmo diploma legal).
Ainda, comprovada a regularidade da dependência, por estar matriculada em
curso de nível superior, a dedução no valor de R$ 729,69, a título de despesa médica (fls. 51 e
119), também deve ser restabelecida.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725353/2017-33

Quanto às despesas com pensão alimentícia, o documento à fl. 19 indica o
pagamento em favor de Maria do Socorro Ferreira de Lucena, representante de Rayssa Kelle de
Lucena (fls. 53 e 121), no total de R$ 6.531,51; assim, ainda que o acordo judicial preveja o
pagamento de um salário-mínimo e meio, à época de R$ 622,00 (fl. 123), não há provas, nos
autos, de que o contribuinte efetuou o pagamento da diferença (no valor de R$ 5.597,49), razão
pela qual essa glosa deve se manter.
Como o recorrente não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a modificar
o julgado de piso, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF.
Por fim, pondero que o contribuinte concordou, expressamente, com a glosa no
valor de R$ 518,24, referente à omissão de rendimentos recebidos pela pessoa jurídica
Cooperforte, e que foi mantida pelo acórdão de primeira instância (fl. 102); assim, nesse ponto,
deverá ser aberto outro processo, para cobrança dessa exigência.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar as glosas
referentes a despesas médicas e com instrução da dependente Rebeca Carneiro Nóbrega,
limitada, esta, ao valor de R$ 3.091,35 (fls. 117 e 119).
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital